Tribunal: TJSP
Processo: 0017917-43.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Regime inicial fixados com critério – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017917-43.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
GABRIEL JERONIMO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0017917-43.2018 Marília
Apelante: Gabriel Jerônimo Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.651
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Penas readequadas -
Regime inicial fixados com critério Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 119/135, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar GABRIEL
JERÔNIMO RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e
V, e § 2o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Irresignado com a r. decisão, o réu interpôs
recurso de apelação, objetivando a sua absolvição, sob o fundamento
da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela diminuição
da pena e fixação do regime inicial diverso do fechado (fls. 143/147).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 151/158, vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
3
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 169/175).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o, inciso I, do Código
Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 09 de
junho de 2017, por volta das 17h10min, na Avenia Tiradentes, no
1297, no interior do estabelecimento comercial denominado “Pedra
Forte”, agindo com unidade de propósitos e em concurso com terceiro
não identificado, subtraiu para si, usando de grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, dois celulares das marcas ”LG” e
“Lenovo”, um relógio da Marca “Orient”, diversas joias, um óculos Ray
Ban, R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), em dinheiro e
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em cheques, em prejuízo das
vítimas Clara de Morais Saez Melchor e Dener Vinicius Saez Melchor
Trindade. Segundo o apurado, no dia e hora
supracitados, o recorrente e seu comparsa, ingressaram no
estabelecimento denominado “Pedra Forte” e, após exibição de arma
de fogo, anunciaram o assalto e passaram a vasculhar o local em
busca de objetos de valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
4
Consta ainda que, durante a ação, visando
garantir a impunidade e assegurar o resultado do crime, o insurgente
e seu comparsa acabaram por imobilizar, amarrar e amordaçar os
ofendidos, restringindo assim suas liberdades de locomoção. Na
sequência, evadiram-se do local em posse dos objetos acima listados.
Juntou-se aos autos laudos de avaliação dos
objetos subtraídos, onde se apurou prejuízo de R$ 2.185,00 (dois mil,
cento e oitenta e cinco) reais causados as vítimas.
Cumpre salientar que, segundo os relatos das
vítimas às fls. 13/14 e 35/35, o acusado toda a ação criminosa, dando
ordens e comandando os atos de seu comparsa, além de ter
apontando a arma de fogo na direção das vítimas.
Após investigações (fls. 07/10), chegou-se a
João Vitor Rodrigues que afirmou que comprou um dos celulares
subtraídos de réu (fls. 15/17).
O apelante foi reconhecido pelos ofendidos (fls.
14,17 e 36), bem como, confessou o crime (fl. 60), alegando que
desconhece o indivíduo que com ele praticou o crime, informando
apenas que possui a alcunha de “Rato” (cf. fls. 01/03)
A r. sentença, então, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas
razões de recurso oferecidas pela defesa merece ser mantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
5
seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo sofrer pequeno
reparo, contudo, na dosimetria, o qual oportunamente será analisado.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
05/07 e cf. mídia digital de fls. 109), aliados a confissão extrajudicial
do recorrente, foram suficientes para atestar a prática do crime de
roubo majorado, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive no que
diz respeito à majorante referente ao emprego de arma de fogo,
restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes. Soma-se a
isso o boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição, apreensão
e entrega de fls. 24 e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 18 e
21/23.
Interrogado, em solo policial, ouvido na seara
policial (fls. 26/27) destacou que, em 09 de junho de 2017, por volta
das 13h00min, conheceu um indivíduo, conhecido como “Rato” e
ambos planejaram de cometer o crime. Assim, caminharam pela via e
adentraram na loja Pedra Forte. Aludiu que seu comparsa carregava
consigo um simulacro de arma de fogo e que ambos estavam com os
rostos e cabeças cobertos. Interrogado em Juízo, modificou a versão,
negando a prática delitiva. Esclareceu que no dia dos fatos após
utilizar o consumo de entorpecentes se deparou com um terceiro de
alcunha rato. Ele teria o chamado para dar uma volta, momento no
qual adentraram no estabelecimento. Esclareceu que não participou
efetivamente da subtração, apenas a acompanhou de longe. Disse
que não portava arma nem foi violento com qualquer pessoa. Relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
6
que a arma era apenas um simulacro. Asseverou que recebeu a
quantia de R$100,00 (cem reais) e dois celulares (cf. mídia digital).
A vítima Clara, a qual reconheceu de imediato
o apelante como o autor do delito contra ela praticado, em todas as
oportunidades em que ouvida nos autos, corroborou integralmente a
versão dos fatos descrita na denúncia, asseverando que se
encontrava no estabelecimento comercial juntamente com seu filho
quando foi surpreendida pela presença dos roubadores. Disse que um
deles portava arma de fogo e anunciaram o assalto. Estavam trajados
com bonés, sendo possível identificá-los. Ressaltou que o roubador
de coloração branco portava arma e determinava atos para o de
coloração morena. Subtraíram joias, dinheiro e celulares. Foram para
a sala do cofre, onde retiraram valores em dinheiro e cheques
“predatados”. Informou que os roubadores saíram do local quando
perceberam a chegada de terceiros no local. Esclareceu que foram
amarrados e amordaçados antes da saída deles. Asseverou que o
celular de seu filho foi rastreado sendo possível encontrar o aparelho
na posse do réu (cf. mídia digital).
Corroborando a versão por ela apresentada, a
outra vítima Dener Vinicius afirmou que s estava no estabelecimento
juntamente com sua mãe, quando foram surpreendidos pelos
roubadores. Asseverou que o acusado se dirigiu a sua mãe, tendo o
outro vindo em sua direção. Relatou que anunciaram o assalto
requerendo dinheiro e se existia cofre. Foram ao local do cofre,
retiraram dinheiro e cheques “predatados”. Asseverou que retiraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
7
joias, relógio, celulares. Informou que os assaltantes usavam apenas
bonés, sendo possível identifica-los (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
A testemunha João Vitor, tanto em solo policial
quanto em juízo, afirmou que adquiriu um aparelho celular do
recorrente pela quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta). O réu
afirmou que recebeu o celular como pagamento de uma dívida (cf. fls.
19/20 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
8
O investigador de polícia aduziu que entrou em
contato com as operadoras de telefonia, descobriu que o aparelho
celular da marca Lenovo, modelo K5, subtraído das vítimas estava
sendo utilizado por João Vitor Rodrigues. Assim, em diligências na
residência da testemunha tomaram conhecimento de que ele adquiriu
o aparelho do réu, que lhe vendeu o telefone por trezentos reais,
prometendo entregar a nota fiscal, mas não o fez. Ademais, disse que,
em buscas na casa do acusado, lograram êxito em apreender o
aparelho celular LG, modelo Optimus L1 II Tri, cor branco, pertencente
e subtraído das vítimas (cf. fls. 45/47 e mídia digital).
A declaração do policial que atendeu à
ocorrência tem valor relevante e merece total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
9
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha de defesa Luís Felipe Gonçalves
Da Silva ouvido em Juízo, disse que não obteve conhecimento acerca
do roubo objeto deste procedimento. Esclareceu que é vizinho do
acusado, sendo boa pessoa. Relatou que o réu é usuário de maconha
e cocaína (cf. mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição de
liberdade das vítimas e concurso de agentes, conforme se depreende
da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r.
decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Embora não se tenha apreendida a arma
utilizada pelo recorrido na empreitada criminosa, os ofendidos foram
claros ao apontar a ameaça sofrida através do emprego de arma de
fogo, sendo, portanto dispensável sua apreensão e perícia.
A propósito, este é o entendimento consolidado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Nas hipóteses em que a arma não foi apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
10
e periciada e, via de consequência, não ficou
comprovado o seu efetivo poder vulnerante,
cumpre salientar que a Terceira Seção deste
Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n.
961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) e Relator
para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011,
firmou o entendimento de que, para a incidência da
causa especial de aumento prevista no inciso I do §
2o do artigo 157 do Código Penal, mostram-se
prescindíveis a apreensão e a realização de perícia
na arma utilizada na prática do crime de roubo,
desde que seja comprovada a sua utilização na
prática delituosa por outros meios de prova. Na
espécie dos autos, o Juízo singular se apoiou nos
depoimentos das vítimas, para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo.” (STJ, REsp
1363753/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
16/06/2015)
Desta feita, mantém-se a condenação do
recorrente pela prática do crime inserto no artigo § 2o, incisos II e V, e
§ 2o, inciso I, do Código Penal.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise das reprimendas.
Na primeira fase, mantém-se a pena-base no
patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
11
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, eis que as
circunstâncias judiciais são favoráveis, a teor do artigo 59 e artigo 68,
ambos do Código Penal.
Na segunda etapa, apesar de presente a
atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231 do STJ,
impossível a redução aquém do mínimo legal.
Na terceira e derradeira etapa, o d. magistrado
sentenciante exasperou a reprimenda em 2/3 (dois terços),
considerando não só a quantidade de majorantes presentes no caso
concreto
emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das
vítimas e concurso de agentes -, mas, também, as peculiaridades do
caso concreto. De fato, as circunstâncias do crimes que envolve o
reconhecimento das causas de aumento justificam a elevação da
pena em fração diversa da mínima, contudo, de rigor modifica-la para
a adotada por esta Colenda 15a Câmara Criminal (1/2), fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Ainda, nesta etapa, de rigor, exasperar a pena
em mais 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de crimes, já
que indiscutível que o réu com uma só ação praticou dois crimes
idênticos, pois lesionou bens jurídicos distintos.
Assim, fixa-se, em definitivo, as penas de 07
(sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017917-43.2018.8.26.0344 - Voto no 19.651
12
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, na espécie, o insurgente demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render as vítimas, utilizando arma de fogo para intimidá-la,
além de restringir suas liberdades, gerando, assim, um alto grau de
reprovabilidade em sua conduta, não condizente com um regime
inicial mais brando.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Sólidos demonstrativos de caráter material
e da autoria, os quais nem sequer são motivo de
insurgência. Condenação mantida. Correção à pena
imposta, entretanto, que se faz necessária. Aumento à
terceira fase do respectivo cálculo que ora se reajusta.
Regime inicial fechado que, dadas as especificidades
do caso sob exame, é o mais ajustado. Recurso da
acusação provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao apelo defensivo para readequar as penas, mantendo-
se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator